Tribunal: TJDFT
Processo: 0009008-88.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009008-88.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito. I. Brasília, 15 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador